Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600087-02.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. BANDEIRAS EM BEM
PARTICULAR. PROIBIÇÃO. ORDEM DE REMOÇÃO. EFEITO DE OUTDOOR
NÃO CONFIGURADO. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PARCIALMENTEPROVIDO.
1. Nos termos do art. 37, § 2º, II da Lei das Eleições, somente é permitida a
colocação de propaganda eleitoral em bens particulares se confeccionada
em papel ou adesivo e no tamanho máximo de 0,5m2, sob pena de remoção,
mas sem aplicação imediata de multa.
2. Caracteriza propaganda irregular a reprodução de artefatos que, em seu
conjunto, causem efeito visual de outdoor, ainda que isoladamente atendam
ao tamanho permitido em lei ou estejam intercalados por espaços vazios.
3. Na espécie, considerando que os engenhos publicitários estavam
separados entre si por significativa distância, não há falar em justaposição
ou em continuidade visual que acarrete o efeito outdoor. Inexistência do
chamado "efeito visual único."
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (grifou-se)
(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 06000531420206160183, Des. Roberto
Ribas Tavarnaro_4, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 28/10/2020)
Num. 44041798 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2024 14:08:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091914080848500000042994415
Número do documento: 24091914080848500000042994415
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:07:12

ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA IRREGULAR VEICULADA EM SEDE DE COMITÊ CENTRAL
DE CAMPANHA. PLACAS E BANNERS EM DIMENSÕES QUE EXCEDAM
4M2. EVENTUAL CARACTERIZAÇÃO DE EFEITO VISUAL DE OUTDOOR.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INACOLHIDA.
PRELIMINAR DE NULIDADE SENTENÇA. REJEITADA. NÃO HÁ
COMPROVAÇÃO DE QUE OS ARTEFATOS PROPAGANDÍSTICOS
ULTRAPASSEM O LIMITE LEGAL E NEM SE IDENTIFICA O EFEITO DE
OUTDOOR. IMPROVIMENTO.
(...)
5. O comitê central trata-se do local onde é permitido que candidatos,
partidos e coligações façam inscrever a sua designação, bem como o nome
e número do candidato " em dimensões que não excedam a 4m2 (quatro
metros quadrados). É o que se extrai do art. 14, § 1º, da Resolução TSE
23.610/19.6. Não é possível a olho nu identificar, a partir das imagens
carreadas nos ID's 29264132 - págs. 1-7, que os banners ou placas
colocadas na fachada e na dependência interna tenham dimensão superior
a 4 metros quadrados. Caberia ter juntado aos a

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600087-02.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 08/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600087-02.2024.6.16.0004
que julgou procedentes a representação eleitoral para declarar a ocorrência de propaganda
eleitoral irregular nos termos da fundamentação desta decisão. Aplicou multa em desfavor do
representado no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). (Representação por Propaganda Eleitoral
Irregular ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, com fundamento no artigo 96 da Lei 9.504/97,
em face de Euler de Freitas Silva Junior, candidato a vereador, alegando que no dia 28 de agosto
de 2024, chegou ao conhecimento desta Promotoria Eleitoral, através dos autos de Notícia de
Irregularidade em Propaganda Eleitoral nº 0600074-03.2024.6.16.0004, que o representado teria
afixado placas e outdoors no comitê de campanha do candidato, localizado na Rua Vicente
Machado, 476, Centro, Curitiba/PR, consistente em propaganda que fere o disposto no art. 14, §1º,
da Res. TSE n. 23.610, dispositivo que permite tão somente inscrição na fachada do comitê a sua
designação, o nome e o número do candidato, em dimensões que não excedam a 4m2. Afirmou que
a notícia veio acompanhada de imagens. Na fachada central, fixação de dois banners em
justaposição objeto das imagens dos Ids 123335410 e 123335411 da NIP. 0600074-
03.2024.6.16.0004. O banner físico com 2,49m2 e o outro de uma tela de televisão\computador com
1,51m2; Na fachada lateral, duas placas fixadas no alto nas paredes do comitê objeto das imagens
dos IDs 123335409 e 123336062 da NIP. 0600074-03.2024.6.16.0004. As placas laterais com
dimensões individuais de 0,5m2 segundo o próprio representado). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44041798
19/09/2024
14:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.216

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600087-02.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ELEIÇÕES 2024. MULTA
POR PROPAGANDA ELEITORAL COM
E F E I T O V I S U A L D E O U T D O O R .
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou procedente a
representação e aplicou multa de R$
5.000,00 por propaganda irregular em
comitê de campanha, sob o fundamento
de justaposição de peças publicitárias
que causariam efeito visual de outdoor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se as peças publicitárias
instaladas no comitê central do
candidato configuram efeito visual de
outdoor; (ii) verificar se as dimensões
das propagandas respeitam os limites
estabelecidos pela legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44041798 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2024 14:08:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091914080848500000042994415
Número do documento: 24091914080848500000042994415
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:07:12

3. O art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, e o
art. 26 da Resolução TSE nº 23.610/2019
proíbem a propaganda que cause efeito
visual de outdoor, incluindo peças
j u s t a p o s t a s q u e s i m u l e m e s s a
característica.

4. No caso, as peças publicitárias
estavam distantes umas das outras, não
caracterizando justaposição nem o efeito
visual único de outdoor.

5. A soma das dimensões dos banners e
tela de televisão no comitê central não
excedeu os 4 metros quadrados
permitidos pela legislação eleitoral
(Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 14, §
1º).

6. Considerando o afastamento entre as
peças e o cumprimento dos limites de
metragem, conclui-se pela ausência de
irregularidade na propaganda eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Propaganda eleitoral afixada em
comitê central que respeita as
dimensões permitidas pela legislação e
não gera efeito visual de outdoor não
configura irregularidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 39, § 8º; Resolução TSE
nº 23.610/2019, arts. 14, § 1º, e 26.

Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
R e c u r s o
E l e i t o r a l
n º
06000531420206160183, Des. Roberto
R i b a s
T a v a r n a r o ;
T R E / P E ,
Representação nº 060178766, Des.
Virginia Gondim Dantas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44041798 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2024 14:08:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091914080848500000042994415
Número do documento: 24091914080848500000042994415
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:07:12

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Euler de Freitas Silva Junior
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual a
representação movida pelo Ministério Público Eleitoral foi julgada procedente, em razão do
reconhecimento da ocorrência de propaganda eleitoral irregular com aplicação de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 43973371).

Em suas razões (id. 43951948), o recorrente argumenta que as propagandas
afixadas no comitê estavam dentro dos limites legais, uma vez que as peças publicitárias
não ultrapassariam, isoladamente, a metragem máxima permitida.

Sustenta também que as peças não estariam justapostas, evitando assim o
efeito visual de outdoor mencionado pela sentença.

Por fim, o recorrente requer a reforma da sentença para que seja
reconhecida a regularidade das propagandas e, subsidiariamente, a exclusão da multa
aplicada, sob o argumento de que não havia conhecimento prévio da irregularidade e
quando teve ciência tomou providências para remover o material considerado irregular.

Em contrarrazões (id. 43973387), o Ministério Público Eleitoral sustenta que
houve a configuração do efeito visual de outdoor, devido à justaposição das propagandas,
pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer
opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 43988781).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos, mormente a tempestividade, tendo em vista que a sentença foi publicada em
Num. 44041798 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2024 14:08:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091914080848500000042994415
Número do documento: 24091914080848500000042994415
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:07:12

03/09/2024 (id. 43973373) e o recurso protocolado em 04/09/2024, razão pela qual merece
conhecimento.

A representação eleitoral foi proposta para apurar a ocorrência ou não de
propaganda eleitoral irregular diante da colocação de banner, tela de televisão e placas no
comitê central do candidato, conforme fotografias abaixo:

Sobre a utilização de outdoors na campanha eleitoral, dispõe o art. 39, § 8º
da Lei nº 9.504/97:

Art. 39 (...) § 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors,
inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as
coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00
(quinze mil reais). (grifou-se)

Já a Resolução do TSE nº 23.610/2019, estende a proibição a artefatos que,
em seu conjunto, se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor. Veja-se:

Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as
federações, as coligações, as candidatas e os candidatos à imediata
retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do
art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de
conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem
ou causem efeito visual de outdoor sujeita a pessoa infratora à multa
prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na
hipótese do § 1º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a
existência de circunstâncias que demonstrem o seu prévio conhecimento.
(grifou-se)

Mais especificamente, quanto ao comitê central de campanha, a referida
Resolução prevê:

Art. 14. É assegurado aos partidos políticos, às federações e às coligações
que estiverem devidamente registrados o direito de, independentemente de
Num. 44041798 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2024 14:08:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091914080848500000042994415
Número do documento: 24091914080848500000042994415
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:07:12

licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição,
fazer inscrever, na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os
designe, pela forma que melhor lhes parecer (Código Eleitoral, art. 244, I).
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º As candidatas, os candidatos, os partidos políticos, as federações e as
coligações poderão fazer inscrever, na sede do comitê central de
campanha, a sua designação, o nome e o número da candidata ou do
candidato, em dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros
quadrados). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos
dados da candidatura deverá observar o limite de 0,5m2 (meio metro
quadrado) previsto no art. 37, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .
§ 3º Nas hipóteses dos §§ 1º e 2º deste artigo, a justaposição de propaganda
que exceda as dimensões neles estabelecidas caracteriza publicidade
irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se tenha respeitado,
individualmente, os limites respectivos.

No presente caso, conforme termo de constatação realizado em 27/08/2024
(fls. 50 do id. 43973281), foi apurada a existência no comitê central de um banner físico
com 1,50m2 e outro representado em uma tela de televisão com 2,49m2, bem como de duas
placas laterais de 0,85m2 cada.

Analisando as fotografias acima, não verifico a existência de efeito visual
único nas propagandas afixadas no comitê central do candidato, eis que as peças
publicitárias encontram-se afastadas, não havendo equiparação a um outdoor.

Sobre o tema, seguem julgados abaixo:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. BANDEIRAS EM BEM
PARTICULAR. PROIBIÇÃO. ORDEM DE REMOÇÃO. EFEITO DE OUTDOOR
NÃO CONFIGURADO. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PARCIALMENTEPROVIDO.
1. Nos termos do art. 37, § 2º, II da Lei das Eleições, somente é permitida a
colocação de propaganda eleitoral em bens particulares se confeccionada
em papel ou adesivo e no tamanho máximo de 0,5m2, sob pena de remoção,
mas sem aplicação imediata de multa.
2. Caracteriza propaganda irregular a reprodução de artefatos que, em seu
conjunto, causem efeito visual de outdoor, ainda que isoladamente atendam
ao tamanho permitido em lei ou estejam intercalados por espaços vazios.
3. Na espécie, considerando que os engenhos publicitários estavam
separados entre si por significativa distância, não há falar em justaposição
ou em continuidade visual que acarrete o efeito outdoor. Inexistência do
chamado "efeito visual único."
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (grifou-se)
(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 06000531420206160183, Des. Roberto
Ribas Tavarnaro_4, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 28/10/2020)
Num. 44041798 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2024 14:08:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091914080848500000042994415
Número do documento: 24091914080848500000042994415
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:07:12

ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA IRREGULAR VEICULADA EM SEDE DE COMITÊ CENTRAL
DE CAMPANHA. PLACAS E BANNERS EM DIMENSÕES QUE EXCEDAM
4M2. EVENTUAL CARACTERIZAÇÃO DE EFEITO VISUAL DE OUTDOOR.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INACOLHIDA.
PRELIMINAR DE NULIDADE SENTENÇA. REJEITADA. NÃO HÁ
COMPROVAÇÃO DE QUE OS ARTEFATOS PROPAGANDÍSTICOS
ULTRAPASSEM O LIMITE LEGAL E NEM SE IDENTIFICA O EFEITO DE
OUTDOOR. IMPROVIMENTO.
(...)
5. O comitê central trata-se do local onde é permitido que candidatos,
partidos e coligações façam inscrever a sua designação, bem como o nome
e número do candidato " em dimensões que não excedam a 4m2 (quatro
metros quadrados). É o que se extrai do art. 14, § 1º, da Resolução TSE
23.610/19.6. Não é possível a olho nu identificar, a partir das imagens
carreadas nos ID's 29264132 - págs. 1-7, que os banners ou placas
colocadas na fachada e na dependência interna tenham dimensão superior
a 4 metros quadrados. Caberia ter juntado aos autos, pelo menos,
fotografias com escala gráfica.
7. As fotografias juntadas pelo Representante não comprovam de maneira
irrefutável a extrapolação do limite de 4m2, inexistindo elementos a
evidenciar de modo certo e determinado o tamanho dos engenhos
publicitários, circunstância que inviabiliza a aferição de que suas
dimensões ultrapassam o limite legal.
8. Alegação de irregularidade da propaganda em razão de causar impacto
visual único, típico de outdoor, por conta de terem sido alocados em
paredes pintadas de vermelho. Os artefatos publicitários estão colocados
com espaçamento considerável de um para outro, sem que haja identidade
de conteúdo daqueles colocados mais próximos ou justaposição de peças,
não havendo característica que sirva para causar impacto visual único e
nem se equiparar a outdoor.
9. Argumentação do Recorrente que há placas justapostas na área interna
do comitê, que juntas somariam um total de 8,25 metros quadrados.
Inexistência de comprovação de tal fato. Não se identifica dos vídeos
indicados evidência de que as placas ali individualmente colocadas
tivessem a metragem de 1m por 1,65 de comprimento, que totalizariam
juntas o tamanho de 8,25 metros quadrados.
10. Nas fotos acostadas pela defesa no ID 29266895, constam apenas as
fotos de três candidatos - Lula Cabral, Marília Arraes e Lula - intercaladas
por espaços na cor preta, o que também pode ser visualizado nas imagens
de ID's 29266896 e 29266897. Não há mais sequer a colocação de cinco
placas, mas de apenas três e intercaladas com painéis pretos, sem foto.
11. Neste contexto, não há comprovação de que os artefatos
propagandísticos ultrapassem o limite legal e nem se identifica o efeito
visual único de outdoor.
12. Recurso Inominado a que se nega provimento. (grifou-se)
(TRE/PE, Representação nº060178766, Des. Virginia Gondim Dantas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 29/08/2022)

Num. 44041798 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2024 14:08:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091914080848500000042994415
Número do documento: 24091914080848500000042994415
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:07:12

Além disso, o banner físico tem metragem de 1,50m2 e a tela de televisão
possui 2,49 metros quadrados, que somados totalizam 3,99 metros quadrados e, portanto,
dentro das dimensões permitidas pelo art. 14, § 1º Resolução do TSE nº 23.610/2019.

Sendo assim, anoto que os engenhos publicitários colocados no comitê de
campanha não ultrapassam a metragem de 4 metros quadrados permitida pela legislação,
não havendo que falar em irregularidade da propaganda.

Com relação às plaquetas laterais, elas são externas e respeitam a
metragem de 0,5 metros quadrados e estão distantes dos demais painéis afixados no
comitê.

Portanto, considerando que a propaganda eleitoral afixada no comitê
central do candidato respeita as dimensões permitidas pela legislação e não gera efeito
visual de outdoor não configura irregularidade, devendo ser reformada a sentença para
julgar improcedente a representação eleitoral, afastando-se a multa aplicada na origem,
ficando prejudicada a análise da alegação de ausência de conhecimento prévio do
candidato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto
para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para julgar improcedente
a representação eleitoral, afastando-se, por consequência, a multa aplicada no juízo de
origem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 44041798 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2024 14:08:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091914080848500000042994415
Número do documento: 24091914080848500000042994415
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:07:12

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600087-02.2024.6.16.0004 -
Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041798 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2024 14:08:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091914080848500000042994415
Número do documento: 24091914080848500000042994415
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:07:12